Tribunal: STF
Processo: ARE 1535561
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, interessada e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 1.847, p. 1-39), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO. DEFESAS QUE ARGUEM PRELIMINARES DE NULIDADE. NO MÉRITO, REQUEREM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO A ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. 



    (...)



    PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de corrupção ativa e associação criminosa e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do apelante Isaias da Silva Braga, o que é estendido ao corréu Marcelo Prado Emerick.



    Mantenham-se, pois, as condenações dos apelantes Renato e Ismeralda nas sanções do artigo 96, IV, da Lei 8666/93, atual 337-L, IV, da Lei n° 14.133/21, cujas penas privativas de liberdade são substituídas por duas restritivas de direitos, na forma de prestação de serviços à entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, pelo tempo da condenação e com carga horária de 07h semanais, além de prestação pecuniária, ora fixada em 01 salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, cuja destinação deve observar o disposto na Resolução CNJ nº 154/2012 e Ato Executivo TJ nº 1453/14. Na hipótese de descumprimento injustificado das restrições impostas, as penas deverão ser convertidas em privativas de liberdade, em regime prisional aberto, a teor dos artigos 33, § 2º, e 44, § 4º, ambos do Código Penal. 



    Merece acolhimento o pedido de devolução do passaporte do acusado Renato, ante o afastamento das penas privativas de liberdade.” (eDOC 1.847, p. 1-7)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrente e interessada (eDOC 1.867, p. 1-29).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1.873, p. 1-41), no qual se apontou violação ao artigo 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1.872, p. 1-31).



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 1.908, p. 1-23). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 1.946, p. 1-38), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 1.945, p. 1-33).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.473.575/RJ (eDOC 2.003, p. 1-10), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 2.013-2.129). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 2.135, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário” (eDOC 2.140, p. 1-12).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.523.500 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.2.2025; ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...) 



    O presente agravo não merece ser conhecido e, no mérito, tampouco provido. 



    Inicialmente, forçoso reconhecer que o tema debatido no acórdão guerreado (nulidade processual) se cinge ao âmbito da legislação infraconstitucional, de maneira que eventual contrariedade à Constituição Federal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República) seria meramente reflexa ou indireta, o que atrai a aplicação da Súmula 280/STF. 



    A propósito, cabe mencionar que é assente o posicionamento dos Ministros desse Supremo Tribunal Federal (Tema 660/STF) de que ‘os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância que não viabiliza o acesso à instância extraordinária’, situação evidenciada nos autos. Nessa linha, ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25/7/2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9/1/2024; e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/7/2023. 



    Na mesma linha, observa-se a evidente ausência de repercussão geral, ante a incidência da tese fixada do Tema 237, em face da alegação de ilicitude da gravação ambiental. 



    Sobre a matéria, essa Suprema Corte já decidiu que ‘Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro (Tema 237 - RE 583937 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe18.12.2009)’ (RHC 242551 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Julgamento: 09/09/2024, Publicação: 16/09/2024.) 



    De mais a mais, vale destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, refutou de forma fundamentada a tese de nulidade da captação ambiental, nestes termos: 



    ‘Não restou configurada nenhuma ilegalidade na captação ambiental a que se refere a defesa, na medida em que o ato foi gravado por um dos interlocutores como forma de se proteger da investida de uma possível proposta criminosa, o que torna desnecessária a prévia autorização judicial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ao perceber que seria vítima da investida de um procurador do Município de Guapimirin, mediante oferta de prestar indevida vantagem econômica, o delegado de polícia, na qualidade de interlocutor, fez uso de seu celular para gravar a conversa da qual fazia parte, com o propósito de apenas se proteger de eventual acusação falsa. Soma-se a isso, o fato de que a aludida gravação não serviu como prova para fins de condenação, mas sim as medidas cautelares posteriores, como interceptação telefônica, ação controlada e escutas ambientais devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, cujo procedimento seguiu os requisitos da Lei n° 9.296/96 e o artigo 5°, XII, da Constituição da República. A decisão de deferimento da realização das medidas cautelares, inclusive das escutas ambientais, restou bem fundamentada, uma vez que o Estado-juiz analisou com o devido cuidado as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que o convenceram a deferi-las, não havendo, pois, nenhuma violação a ordem constitucional ou legal, até porque haveria, no mínimo, extrema dificuldade de se obter as provas necessárias à deflagração da ação penal, mediante outros meios processuais. 



    Trata-se de entendimento compartilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para quem ‘a prorrogação das interceptações telefônicas não está limitada a um único período de 15 dias, podendo ocorrer inúmeras e sucessivas renovações, caso haja uma fundamentação idônea’ (AgRg no REsp 1525199/RS, Sexta Turma - Rel. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 01/07/2016). Incabível, outrossim, a tese de que haveria nulidade derivada da transcrição parcial das conversas interceptadas, em violação ao artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96. Como bem destacado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, ‘ao interpretar o disposto no § 1º do art. 6º da Lei n. 9296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, suficiente haver a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e ser disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa’ (AgRg no AREsp 1123449/MG, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). Além de a autoridade policial disponibilizar vasto material referente às interceptações das comunicações telefônicas mais relevantes e suficientes ao deslinde da causa, os elementos de convicção obtidos durante a fase pré-processual foram devidamente ratificados em Juízo, sob o crivo do contraditório, na medida em que a defesa teve amplo acesso aos autos durante todo o trâmite processual, com plena ciência das provas que foram coligidas ao longo da persecução penal. 



    A Magistrada garantiu a paridade de armas às partes e evitou, por consequência, eventual desequilíbrio processual, sobretudo porque a defesa teve amplo acesso aos autos durante todo o trâmite processual, com plena ciência das provas que iam sendo coligidas ao longo da instrução criminal. Melhor sorte não assiste à defesa, quando alega que o delegado de polícia teria conduzido a conversa com alguns corréus, com o intuito de induzi-los a falarem algo que os incriminassem, pois a autoridade policial apenas manteve o contexto dos diálogos, cujo teor foi criado pelos próprios coacusados, com a nítida intenção de corrompê-lo’. (fls. 3.596/3.599) g.n. 



    Nesse contexto, para se chegar à conclusão quanto à falta de idoneidade do entendimento sufragado pela Corte de origem haveria o inexorável revolvimento do acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice estampado na Súmula 279/STF (ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2/8/2023; e ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022.)



    Corroborando o teor do acórdão combatido, confira-se o tirocínio de Renato Brasileiro (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2022, p. 746), in verbis: 



    ‘Além do mais, o próprio art. 233, parágrafo único, do CPP, é categórico ao concluir pela licitude da utilização da comunicação epistolar mesmo sem o consentimento do signatário, quando presente o interesse do destinatário. Daí ter concluído o Supremo que é lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, ou com sua autorização, sem ciência do outro, quando há investida criminosa deste último. É inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Afinal de contas, se a intimidade está sendo utilizada como escudo protetivo para a instrumento para a prática de crimes, há de se reputar válida a gravação da conversa telefônica pela vítima’.



    Nessa ordem de ideias, os julgados abaixo transcritos, cujas ementas foram pinçadas a título meramente ilustrativo:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CAPTAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CIÊNCIA DO OUTRO. LICITUDE. TEMA N. 237/RG. GRAVAÇÃO DE CONVERSAS. ALEGAÇÃO DE CONLUIO E DE ORIENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. ‘É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro’ (Tema n. 237/RG). 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – gravação ambiental realizada de forma engendrada pela autoridade policial –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido’. 



    (RHC 213152 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2024 PUBLIC 05-04-2024, g.n.) 



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.4.2016. 3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: ‘É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que “quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...)’. 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido’. 



    (HC 141157 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12- 2019 PUBLIC 11-12-2019, g.n.)



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 237. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, conforme entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 583.937-QO-RG (Tema 237). 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido’.



    (RHC 222411 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-02-2023 PUBLIC 17-02-2023, g.n.) 



    Nesse desiderato, por qualquer ângulo de análise, a insurgência defensiva não preenche os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, razão pelo qual não há reparo a ser promovido na decisão agravada.” (eDOC 2.140, p. 6-12; grifos originais e nossos) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente